Tribunal: TJES
Processo: 5040417-96.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040417-96.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA MARLENE DO NASCIMENTO SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO. SENTENÇA PROCEDENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela requerente contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do AIT n° VT00187676, com a exclusão da pontuação de seu prontuário, a restituição da multa paga e danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) a legalidade no auto de infração; (ii) em havendo ilegalidade no AIT, se há a necessidade de retirar a pontuação do prontuário da autora; (iii) se há o dever de restituição do valor da multa; e (iv) se é devido o pagamento de danos morais rm prol da autora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Súmula n° 312 do STJ, no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena referente à infração.

4. O Município Requerido comprova a expedição da notificação, todavia apenas comprova o retorno da notificação com a informação “não procurado”.

5. O art. 373, inciso II, do CPC, impõe à parte ré o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, obrigação não cumprida pelo município requerido na fase instrutória.

6. A notificação por edital deve ser usada apenas como última tentativa para cientificação do condutor das decisões administrativas, sendo que a validade da notificação por edital está condicionada à demonstração de que não tenha sido possível a intimação por qualquer dos meios convencionais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. Não havendo provas, por nenhuma das partes, de que a notificação foi devidamente recebida pelo condutor e em razão da necessidade de notificar o condutor acerca da instauração do processo de suspensão do direito de dirigir, devida, pois, a anulação do processo administrativo.”.

Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n° 312; CF, art. 5º, LV; Resolução n° 918/22 do CONTRAN, arts. 2° e 4°; CONTRAN, art. 23 da Resolução n° 723/2018.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 5002804-28.2023 .8.24.0090, Relator.: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 05/12/2023, Segunda Turma Recursal; TJES – RI 5001067-05.2024.8.08.0056 – 3ª Turma Recursal – Rel. Dra. Thaita Campos Trevizan – Julgado em: 04/12/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5040417-96.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MARIA MARLENE DO NASCIMENTO SILVA.

RECORRIDO(A): MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

JUÍZA SENTENCIANTE: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO. SENTENÇA PROCEDENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela requerente contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do AIT n° VT00187676, com a exclusão da pontuação de seu prontuário, a restituição da multa paga e danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) a legalidade no auto de infração; (ii) em havendo ilegalidade no AIT, se há a necessidade de retirar a pontuação do prontuário da autora; (iii) se há o dever de restituição do valor da multa; e (iv) se é devido o pagamento de danos morais rm prol da autora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Súmula n° 312 do STJ, no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena referente à infração.

4. O Município Requerido comprova a expedição da notificação, todavia apenas comprova o retorno da notificação com a informação “não procurado”.

5. O art. 373, inciso II, do CPC, impõe à parte ré o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, obrigação não cumprida pelo município requerido na fase instrutória.

6. A notificação por edital deve ser usada apenas como última tentativa para cientificação do condutor das decisões administrativas, sendo que a validade da notificação por edital está condicionada à demonstração de que não tenha sido possível a intimação por qualquer dos meios convencionais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. Não havendo provas, por nenhuma das partes, de que a notificação foi devidamente recebida pelo condutor e em razão da necessidade de notificar o condutor acerca da instauração do processo de suspensão do direito de dirigir, devida, pois, a anulação do processo administrativo.”.

Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n° 312; CF, art. 5º, LV; Resolução n° 918/22 do CONTRAN, arts. 2° e 4°; CONTRAN, art. 23 da Resolução n° 723/2018.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 5002804-28.2023 .8.24.0090, Relator.: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 05/12/2023, Segunda Turma Recursal; TJES – RI 5001067-05.2024.8.08.0056 – 3ª Turma Recursal – Rel. Dra. Thaita Campos Trevizan – Julgado em: 04/12/2025.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA MARLENE DO NASCIMENTO SILVA
em face de
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
objetivando a nulidade do auto de infração administrativa n° VT00187676 alegando que sua motoneta Honda Biz/125 foi autuada por estacionar em desacordo com a regulamentação, em estacionamento rotativo, sendo que a requerente reside em Redenção/CE e nunca esteve na cidade de Vitória/ES, tampouco com sua motocicleta, que possui baixa potência para se deslocar por tão grande trajeto. Informa que pagou o valor da infração, todavia, caso se confirme a aplicação da referida penalidade, perderá sua permissão para dirigir em virtude da infração que possui natureza gravíssima.

Pugna, pois, pela nulidade do auto de infração, a restituição do valor referente à multa, a retirada da pontuação, relativa à infração em comento, de seu prontuário, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

Em sentença (ID 16485487), o feito foi
julgado improcedente
.

Em sede recursal (ID 16485489), o requerente defende a ilegalidade do auto de infração, em virtude da ausência de notificação do processo n° VT00187676, além de que a requerente defende que jamais esteve no município em que sofreu a autuação, pugnando pela procedência do pleito exordial.

Contrarrazões de ID 16485492, pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial da sentença
.

Nos termos da Súmula n° 312 do Superior Tribunal de Justiça: “
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
.”.

Convém destacar o teor da Resolução n° 918/22 do CONTRAN, abaixo transcrita:

Art. 2° Para os fins previstos nesta Resolução, entende-se por:

II – notificação de autuação: é o procedimento que dá ciência ao proprietário do veículo de que foi cometida uma infração de trânsito com seu veículo. Caso a infração não tenha sido cometida pelo proprietário do veículo, deverá ser indicado o condutor responsável pelo cometimento da infração.

III – notificação de penalidade: é o procedimento que dá ciência da imposição de penalidade bem como indica o valor da cobrança da multa de trânsito.

Art. 4° À exceção do disposto no § 5o do artigo anterior, após a verificação da regularidade e da consistência do Auto de Infração de Trânsito, a autoridade de trânsito expedirá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do cometimento da infração, a Notificação da Autuação dirigida ao proprietário do veículo, na qual deverão constar os dados mínimos definidos no art. 280 do CTB.

§ 7º Torna-se obrigatório atualização imediata da base nacional, por parte dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, sempre que houver alteração dos dados cadastrais do veículo e do condutor.

Percebe-se que ambos os dispositivos acima mencionados preveem o dever de notificar o condutor infrator em duas ocasiões, a saber: quando da autuação e da notificação de penalidade, sob pena de arquivamento do auto de infração.

Conforme podemos constatar no documento de ID 16485481, o município recorrido comprovou que não houve a regular notificação do requerente quanto à penalidade aplicada, vez que a notificação encaminhada retornou com a informação “não procurado”.

Com isso, a requerente/recorrente teve seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa (art. 5°, LV, CF/88) cerceados diante da ausência de sua notificação quanto ao trâmite do processo administrativo em comento.

Nos termos da legislação vigente, a adoção de notificação por edital apenas deve ser utilizada como última das alternativas disponíveis à administração pública para a cientificação do condutor das decisões administrativas, pois a própria validade da notificação por edital está condicionada à demonstração de que não tenha sido possível a intimação por meios convencionais.

Assim dispõe o art. 23 da Resolução n° 723/2018 do Contran:

Art. 23. Esgotadas as tentativas para notificar o condutor por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta Resolução serão realizadas por edital, na forma disciplinada pela Resolução CONTRAN nº 619, de 06 de setembro de 2016, e suas sucedâneas.

Incabível, pois, para a administração optar pelo meio de intimação que lhe seja mais conveniente e a simples existência da possibilidade de intimação por edital não autoriza a sua utilização sem atender às condições estabelecidas pelo próprio dispositivo que a prevê.

Enfim, se a notificação pessoal exigida não ocorreu por problemas técnicos dos correios, visto que não houve a procura da requerente/recorrente para entrega da notificação, necessária uma segunda tentativa para esgotar os meios necessários de notificação pessoal, sendo indubitavelmente irregular a imediata notificação por edital, que se apresenta nula.

Nesse sentido entende a jurisprudência pátria:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO . IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E APREENSÃO DA CNH. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
. TESE SUBSISTENTE. NECESSÁRIA DUPLA NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INFORMADO PELO INFRATOR.
AUTOR QUE NÃO FOI NOTIFICADO POR AR PARA APRESENTAR A DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE RESULTOU NA PENALIDADE IMPOSTA
. AVISO DE "AUSÊNCIA DE RETORNO AR", POR PROBLEMAS TÉCNICOS DOS CORREIOS . FALTA DE INFORMAÇÕES DE QUE O SERVIDOR DOS CORREIOS COMPARECEU NO ENDEREÇO DO AUTOR. PRECEDENTES: 1) "REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO . IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DA CORRESPONDÊNCIA PARA A NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR ACERCA DA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROBLEMAS TÉCNICOS DOS CORREIOS. SITUAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL . MEIOS DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL NÃO ESGOTADOS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO . SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM MANTIDA. REMESSA DESPROVIDA." (TJSC, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL N. 5076841-67 .2022.8.24.0023, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL . JAIME RAMOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 15-08-2023)". 2) "REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO . INFRAÇÕES DE TRÂNSITO QUE GERARAM APLICAÇÃO DE PENALIDADES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÕES DAS SANÇÕES APLICADAS, CONFORME O ESTABELECIDO PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (ARTS. 265 E 282) E PELA SÚMULA 312 DO STJ. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL . INEXISTÊNCIA DE SEGUNDA TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO VIA AR. TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO NÃO ESGOTADAS. IRREGULARIDADE PATENTE. SENTENÇA MANTIDA . REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. A DUPLA NOTIFICAÇÃO, CONFORME PACIFICADO NO ÂMBITO DESTE SODALÍCIO E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, SE FAZ NECESSÁRIA PARA A CONSOLIDAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, CONFORME O ENTENDIMENTO SUMULADO DO STJ, NO SENTIDO DE QUE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA IMPOSIÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, SÃO NECESSÁRIAS AS NOTIFICAÇÕES DA AUTUAÇÃO E DA APLICAÇÃO DA PENA DECORRENTE DA INFRAÇÃO." (TJSC, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL N. 5065183-46 .2022.8.24.0023, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL . SÉRGIO ROBERTO BAASCH LUZ, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 15-08-2023)". INDISPENSÁVEL TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL ANTES DO USO DA VIA EDITALÍCIA. NULIDADE CARACTERIZADA . SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5002804-28 .2023.8.24.0090, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Marco Aurelio Ghisi Machado, Segunda Turma Recursal, j. 05-12-2023). (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 5002804-28.2023 .8.24.0090, Relator.: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 05/12/2023, Segunda Turma Recursal)

Esta Egrégia Turma também defende que é necessário o esgotamento dos meios tradicionais de para proceder com a expedição de notificação por edital, nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO N.º RA00142493.
NOTIFICAÇÕES DEVOLVIDAS POR “NÃO PROCURADO”. POSTERIOR NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO
. ENDEREÇO ATUALIZADO NO SISTEMA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] (TJES – RI 5001067-05.2024.8.08.0056 – 3ª Turma Recursal – Rel. Dra. Thaita Campos Trevizan – Julgado em: 04/12/2025). (grifou-se)

Quanto ao pedido de ressarcimento do valor pago pela multa atribuída à requerente/recorrente, entendo como devido seu ressarcimento, haja vista a anulação dos atos do processo administrativo até a notificação.

No tocante ao pleito indenizatório, também ressalto como devido o reconhecimento do comando sentencial de
inexistência de danos morais indenizáveis
, devendo ser mantido em seus exatos termos, não sendo aplicável o Enunciado n° 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Por tais razões,
acolho parcialmente a irresignação recursal
, de modo a reconhecer a validade dos atos anteriores à expedição de notificação, visto que não encontram falha processual, de modo a reconhecer a nulidade da notificação e de seus atos subsequentes.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para determinar
o cancelamento da notificação expedida perante o auto de infração de trânsito VT00187676 e também de seus atos subsequentes, de modo que seja a requerente/recorrente notificado para apresentação de sua defesa no referido processo.

Deixo de condenar
a recorrente/requerente em honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso, conforme disciplina constante do Enunciado n° 6 das Turmas Recursais.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

O órgão de trânsito encaminhou corretamente a notificação para o endereço do autor, sendo o suficiente para demonstrar a prática legítima do ato, o que derivou da notificação por edital, seguindo ao que determina as orientações do Contran acerca da matéria. A deficiência do serviço dos correios não torna os atos praticados irregulares ou ilegítimos.

No mais, coaduno com o mesmo entendimento do magistrado de origem, de que a recorrente não produziu fotos do seu veículo e nem apontou qualquer divergência significativa entre o veículo autuado e o seu. E apesar de dizer que nunca esteve no local da infração, não produziu nenhuma prova de que o seu veículo não estivesse estacionado naquele local no horário indicado no AIT, sendo frágil a alegação de clonagem.

Dessa forma, inexistindo nulidades no processo administrativo, impõe-se a manutenção improcedência total dos pedidos.

Ante o exposto, conheço o recurso e nego-lhe provimento para manter a sentença objurgada. Condeno a recorrente em custas e honorários que fixo em 20% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.